Tribunal: TJES
Processo: 5026351-39.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026351-39.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: MELQUIZEDEQUE PEREIRA RADIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5026351-39.2024.8.08.0048

RECORRENTES: EBAZAR.COM.BR. LTDA;

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA;

RECORRIDO: MELQUIZEDEQUE PEREIRA RADIS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. NÃO CUMPRIMENTO PELA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que em 29/06/2024, adquiriu um televisor, através da plataforma da primeira corré Mercado Livre, pelo valor de R$1.343,00 (mil e trezentos e quarenta e três reais), pago através de chave pix. Informa que o produto foi entregue em sua residência no dia 01/07/2024. Porém, ao verificar o item, constatou que o televisor apresentava defeito, o que inviabilizou seu uso.

À vista disso, relata que entrou em contato com a primeira corré para devolução do produto conforme as orientações da plataforma, recebendo da referida corré código para entrega do bem em uma de suas agências para reembolso, em até três dias, do valor pago. Assim, expõe que remeteu a televisão através de agência da primeira corré em 05/07/2024, sendo o bem entregue ao remetente em 23/07/2024, momento em que se iniciou o prazo de três dias para reembolso.

Assevera que, passado o prazo para reembolso, entrou em contato com a ré para reiterar o pedido de devolução do valor, quando foi informado pela plataforma Mercado Pago, segunda corré, que o reembolso já havia sido realizado. Todavia, aduz não ter recebido o referido valor em nenhuma de suas contas bancárias.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR as rés, solidariamente, à restituição do valor de R$ 1.343,00 (um mil trezentos e quarenta e três reais), corrigido monetariamente desde o desembolso até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

b) CONDENAR as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido e acrescido de juros moratórios pela taxa SELIC, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

Irresignada, EBAZAR.COM interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que é parte ilegítima por ser apenas plataforma de anúncios, e no mérito, argumenta culpa exclusiva do consumidor.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

Em primeiro lugar, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade aventada. A plataforma Requerida integra a cadeia de consumo através da qual o Autor fez a compra e posteriormente sofreu o prejuízo. Neste sentido, não há maiores questões na jurisprudência:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADO LIVRE. PRODUTO ENTREGUE QUE APRESENTA POSTERIOR DEFEITO . RECUSA DAS EMPRESAS DE SUBSTITUIR, CONSERTAR OU INDENIZAR O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da recusa de devolução de produto defeituoso adquirido pelo consumidor através da plataforma Mercado Livre. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade do Mercado Livre pela venda de produto defeituoso e recusa na resolução do vício do produto. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR 3. Responsabilidade solidária do Mercado Livre pelos prejuízos sofridos pelo consumidor quanto ao produto adquirido na plataforma de venda . 4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda e anúncio de produtos compõe a cadeia de empresas fornecedoras. 5 . Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor. Recusa indevida na solicitação do consumidor quanto ao produto viciado, que não foi sanado pela empresa. 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor . 7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Mercado Pago por mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Recusa da empresa na solicitação de resolução do defeito do produto . Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: REsp 1426710/RS, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016; TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5003372-72.2021 .8.08.0021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível . Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023; TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator.: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023; TJ-SP - AC: 09746562020128260506 SP 0974656-20.2012.8 .26.0506, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 16/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50025189420248080014, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Sem mais delongas, a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, entendo que igualmente a sentença não merece qualquer reparo. A causa de pedir trazida pelo Autor diz respeito não apenas ao vício no televisor que adquiriu, mas principalmente no fato de ter solicitado o reembolso e não ter recebido os valores de volta.

Durante a instrução do processo não restou comprovada a devolução dos valores, como bem destacou o Juízo de Origem: “Entrementes, as rés, em sua defesa, não comprovaram a efetiva devolução do numerário. Assim, não se desincumbiram do ônus que lhes cabia, a teor do artigo 373, II do CPC/15, de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, capazes de afastar a responsabilidade objetiva lhe atribuída pela lei.

Portanto, no presente caso, observa-se a negligência das empresas rés no desempenho de suas atividades, caracterizando a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90, razão pela qual forçosa a procedência do ressarcimento do valor pago pelo produto.”

Portanto, não comprovado o fato impeditivo do direito do Autor, correta a sentença que condenou a Requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$1.343,00 (mil trezentos e quarenta e três reais).

No que diz respeito aos danos morais, embora o mero descumprimento contratual não o enseje, entendo que no caso concreto há que se considerar que o Autor gastou seu tempo e buscou solução administrativa, sendo certo que os danos morais cumprem não apenas o papel de ressarcir o Autor, mas também têm caráter pedagógico.

Sendo assim, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável e adequado, não sendo o caso de reduzi-lo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)